Tribunal: STF
Processo: Rcl 87216
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-09
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Edna Alexandre dos Santos em face de decisão que julgou procedente a reclamação constitucional, proposta pela Fundação Nacional da Saúde  FUNASA, para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do Processo  de origem, com determinação de remessa dos autos à Justiça Comum.
Em suas razões recursais a parte recorrente sustenta, em síntese, a inadmissibilidade da reclamação constitucional ante a incidência da Súmula 734/STF, considerando que “a insurgência volta-se contra a decisão proferida na Reclamação Trabalhista nº 0001269-81.2017.5.05.0271 e sobre a qual já se operou o efeito da coisa julgada” (eDOC 29, p. 3).
Defende, ainda, a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a ADI 3395/DF e a Súmula Vinculante 10 tendo em vista que “é incontroverso nos autos do processo matriz a admissão da Terceira Beneficiária do ato reclamado pelo regime da CLT em 1º/1/1986, sem prévia aprovação em concurso público. Ausentes, por consequência, a válida transmudação de regime e a estabilidade do art. 19 do ADCT” (eDOC 29, p. 5).
Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo a fim de reformar a decisão recorrida  e reconhecer o não cabimento da Reclamação ou a improcedência do pedido para manter hígidas as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho nos Processos nº 0000988-94.2019.5.05.0000 e 0001269-81.2017.5.05.0271.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela suspensão do processo de origem até o julgamento da Rcl 73.295 (eDOC 35).

É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, cumpre registrar que o Plenário desta Suprema Corte, em sessão realizada em 19 de novembro de 2025, admitiu Incidente de Assunção de Competência (IAC) no âmbito da Reclamação 73.295, de minha relatoria, com o objetivo de dirimir a controvérsia relativa à competência para julgamento das ações em que se discute a validade do vínculo estatutário dos servidores da FUNASA decorrente da transmudação ocorrida em 1990, com a consequente condenação ao pagamento de FGTS sobre todo o período.
A  instauração do referido incidente acarreta o redirecionamento da competência interna do Tribunal, tendo como uma de suas finalidades a pacificação ou prevenção de divergência sobre a matéria e vinculação dos demais órgãos do Poder Judiciário.
Nesse contexto, considerando que o tema em análise envolve relevante questão de direito e com grande repercussão social que encontra divergência dentro do STF, é conveniente a pacificação da matéria entre os Ministros que compõem as Turmas do Tribunal, por questões de segurança jurídica e economicidade.
Destaco que, ao admitir o referido IAC, o Pleno determinou a observância das seguintes providências: 

“(i) suspensão da tramitação dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, até julgamento definitivo do STF; 
(ii) comunicação, mediante envio de cópia do acórdão, aos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão providenciar a comunicação aos juízes de primeiro grau a eles vinculados; e 
(iii) intimação da Procuradoria-Geral da República”. 

Ressalto que a determinação de suspensão de todos os processos em tramitação no território nacional foi adotada com o objetivo de preservar a segurança jurídica e garantir a aplicação isonômica dos precedentes firmados por esta Corte.
Ademais, cumpre registrar que embora a questão de mérito tenha transitado em julgado e seja agora impugnada no âmbito de ação rescisória, a matéria de fundo refere-se à competência para julgamento das ações em que se discute a validade do vínculo estatutário dos servidores da FUNASA decorrente da transmudação ocorrida em 1990, com a consequente condenação ao pagamento de FGTS sobre todo o período, temática abrangida pelo IAC no âmbito da Reclamação 73.295.
Por fim, cumpre registrar que o fato de o ato reclamado ter sido proferido no âmbito de ação rescisória não impede a suspensão do julgado.
Isso porque esta Suprema Corte, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2.876, ocorrido em 24.4.2025, revisitou a matéria referente à coisa julgada inconstitucional.
Na ocasião, o Plenário alterou o entendimento anteriormente fixado e consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão.
No que se refere à ação rescisória, entendo, conforme pontuei no ARE 1.587.107/SC, que referido julgado superou, ainda que implicitamente, o entendimento firmado no tema 136 da repercussão geral, o qual estabelecia que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com a orientação firmada pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que posteriormente o precedente venha a ser superado”. 
Na ocasião, o Plenário fixou as seguintes teses:

“Questão de ordem resolvida nos termos a seguir expostos: o § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 
1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 
2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF.
3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput).”

Nesse contexto, considerando que a decisão a ser proferida por esta Corte no âmbito do Incidente de Assunção de Competência poderá, na ausência de modulação de efeitos, influenciar o desfecho da ação rescisória, entendo que o processo de origem deve permanecer suspenso até o julgamento final da Reclamação 73.295.
Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida  (eDOC 15, ID 096d6138) e julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº  988-94.2019.5.05.0000, até o julgamento do mérito da Rcl 73.295. Fica prejudicado o agravo regimental.
Publique-se.
Brasília, 9 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente